Tribunal: TJMT
Processo: 1016237-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016237-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (AGRAVANTE), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (AGRAVANTE), GRACIA COELHO LOPES - CPF: 141.521.691-68 (AGRAVADO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE A FRANQUEADORA E A FRANQUEADA – PRECEDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU DEMONSTRADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)”
(AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

O exame diretamente pelo Tribunal a respeito de matéria não decidida em primeiro grau, afronta o duplo grau de jurisdição, com a supressão de instancia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Oral Sin Franquias S.A e JK Implantes e Ortodontia Ltda.
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Reparação de Danos Estéticos ajuizada por
Gracia Coelho Lopes
, em que o juízo
a quo
deferiu a liminar
, para determinar que as recorrentes forneçam o necessário para a continuidade e término do implante dentário objeto do contrato de prestação de serviços odontológicos discutido na demanda originária, sob pena das aplicações das medidas necessárias para a efetivação da tutela, no prazo de 5 dias.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que não fazem parte da relação contratual entre a agravada e a empresa O S Instituto Odontológico Ltda- ME para serem responsabilizadas pelo seu descumprimento.

Aduzem, ainda, que não está demonstrado nos autos originários, que a agravada cumpriu com sua parte no contrato de prestação de serviço, através dos pagamentos das parcelas fixadas na obrigação.

A liminar foi indeferida (Id no
21764492)

A agravada apresentou contrarrazões (ID.
21504480), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO.SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a agravada protocolou aos autos do presente recurso (Id no 29083470), petição de perda superveniente do objeto, uma vez que houve o cumprimento integral da medida liminar.

Entretanto, entendo que na hipótese não há que se falar em perda do objeto, posto que restou evidente que o cumprimento ocorreu tão somente como forma de cumprir ordem judicial, cuja responsabilidade se discute no presente agravo.

Aliás, registro que o cumprimento da medida liminar ocorreu em 29/11/2019, ou seja, posteriormente a propositura do presente agravo, 24/10/2019 (Id no 29083471).

A propósito, nesse sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA A IMÓVEL EM 48 HORAS – PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR - INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DO PRAZO – POSSIBILIDADE – LEI N.o 9427/96 – RECURSO PROVIDO.
O fato de a liminar deferida pelo juízo singular ter sido cumprida antes mesmo da interposição do agravo não prejudica o objeto do recurso que visa suspendê-la.
Se, por força das normas baixadas pela agência reguladora, Lei n.o 9427/96, a agravante possui trinta (30) dias, contados da data do pedido de ligação, não se afigura razoável o prazo de dois (2) dias fixado pela decisão vergastada, razão pela qual a dilação do prazo é medida impositiva.” (N.U 0184503-57.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (destaquei)

Desta forma, indefiro o pedido formulado e passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

As agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar
que as requeridas forneçam o necessário para a continuidade e término do implante dentário objeto do contrato de prestação de serviços odontológicos discutido na demanda originária, sob pena das aplicações das medidas necessárias para a efetivação da tutela, no prazo de 5 dias.

Objetiva a reforma da decisão, ao argumento de que não fazem parte da relação contratual, uma vez que a autora, ora agravada, contratou os serviços prestados pela
empresa O S Instituto Odontológico Ltda-ME, bem como sob a alegação de que não restou demonstrado o cumprimento de sua parte na obrigação, através do pagamento das parcelas fixadas.

Extrai-se dos autos, que a agravada contratou em 28/04/2017 a Clínica odontológica O S Instituto Odontológico Ltda - ME (nome fantasia ORAL SIN), em busca de tratamento para sua saúde bucal, com a realização dos implantes dentários, cujo tratamento iniciou-se no dia seguinte (ID. 21052972)

No meio do tratamento, a empresa fechou suas portas, motivo pelo qual fora encaminhada ao novo endereço da atual ORAL SIN (JK Implantes e Ortodontia EIRELI), que concluiria todo seu procedimento.

Entretanto, a agravada aduz que apesar da alteração da franquia, o tratamento não fora concluído até a propositura da ação.

Com efeito, o que se verifica, nessa fase de cognição, é que as agravantes são franqueadoras da empresa inicialmente contratada, para a realização dos serviços de odontologia, tanto é que assumiram o cumprimento da obrigação e, portanto, enseja na responsabilidade solidariamente pelos eventuais danos advindos de serviços ofertados em razão da franquia.

Sendo assim, a priori, a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade do seu direito, através da responsabilidade pelo inadimplemento contratual pelas agravantes, em não terem concluído a colocação dos implantes dentários.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS.

14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial.

2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação.

3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).

4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr.

Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes.

5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE FRANQUIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADA COM A FRANQUADORA, PREVISTA CONTRATUALMENTE – EMPRESA AUTORA ATUANTE NO RAMO DE HOTELARIA – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO RESCINDIDO DE FORMA ANTECIPADA, POR JUSTA CAUSA – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$5.000,00) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados para aquisição de programa de computador (software) por pessoa jurídica, ainda que para melhorar e otimizar a gestão da empresa.
A empresa franqueadora , que desenvolve atividade de comercialização de produtos, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora, responde solidariamente com a franqueada pelos danos advindos aos consumidores, por expressa previsão contratual.
Ao consumidor, parte vulnerável, não é possível opor limitações de responsabilidade previstas no contrato de franquia. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227) Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. “ (N.U 0028472-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 07/07/2019) (destaquei)

Por outro lado, no que tange a questão relativa a eventual inadimplemento contratual por parte da agravada, quanto aos pagamentos pelos serviços contratados, como mencionado na liminar, não foi objeto de análise no juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciada nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE REVOGOU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A ASSISTÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTE A ILEGITIMIDADE DA PARTE
– MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO

– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada pelo juízo de origem, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

(...)” (TJ – Quinta Câmara Cível – RAI no. 77.559/2010 – Julgado em 17/08/2011 – Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Machado – grifei).”
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
(destaquei)

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1003505-38.2019.8.11.0000AGRAVANTE: MARIA CANDIDA LOPES POMPEO DE CAMPOS, KLEBER POMPEU DE CAMPOS, BRENO POMPEU DE CAMPOS AGRAVADO: JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS – ALTERAÇÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO QUE CONCEDE PEDIDO ALTERNATIVO PARA LEVANTAMENTO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – CABIMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – NECESSÁRIA RESERVA DE QUINHÃO AO POSSÍVEL HERDEIRO – ARTIGO 628, §2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição
. Enquanto tramitar a ação investigatória de paternidade é cabível a reserva de bens em montante suficiente para assegurar o pagamento do quinhão a que poderá fazer jus o possível herdeiro.” (N.U 1003505-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2
020